Tribunal: TJPA
Processo: 0000667-29.2016.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000667-29.2016.8.14.0076
APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ACARÁ

APELADO: REGINALDO CORREA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. ADICIONAL DE TITULARIDADE PREVISTO EM LEI LOCAL. DEFERIMENTO DE PAGAMENTO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO SEM CONSIDERAR A DATA DO PEDIDO. PAGAMENTO RETROATIVO DOS MESES COMPREENDIDOS ENTRE A DATA DO PLEITO ADMINISTRATIVO E A IMPLEMENTAÇÃO DO MENCIONADO PAGAMENTO. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. RÉU REVEL. EFEITOS DA REVELIA NÃO APLICÁVEIS NA HIPÓTESE. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, POR SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, DO ÍNDICE DE JUROS DE MORA APLICADO NA SENTENÇA, ADEQUANDO-O AOS PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
c
onhecer o recurso de apelação cível e
lhe negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois dias do mês de fevereiro ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)
.

Belém, 1º de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
(Id. 4246801)

visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
, ajuizada por
REGINALDO CORREA DA COSTA
,

julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 4246800):

DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e considerando o mais que dos autos consta, e os princípios de direito aplicáveis à espécie, julgo PROCEDENTE o pedido de fl. 02/04, para condenar o MUNICÍPIO DE ACARÁ-PA, ao pagamento do ADICIONAL DE TITULARIDADE ao autor REGINALDO CORRÊA DA COSTA, já devidamente qualificado nos autos, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base, a partir do mês de maio a setembro de 2014, no montante de R$ 889,00 (oitocentos e oitenta e nove reais), e nos período subsequente, tudo devidamente atualizado monetariamente, com base no IPCA, ou outro índice que a este substituir, e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios em 10%(dez) por cento sobre o valor da condenação, do art. 85,§2°.,do CPC.

Sem remessa de ofício nos termos do art. 496, seguintes do CPC,III, do CPC.

P.R.I.C.

Irresignado, o poder público interpôs recurso de apelação (id. 4246801), aduzindo que não se pode imputar-lhe os efeitos da revelia em razão de ser pessoa jurídica de direito público, sendo seus bens e direitos indisponíveis (art. 345, II, do CPC/15); a necessidade de observância do rito atribuído à execução contra a Fazenda Pública disposto no art. 910 do CPC/15; a aplicação de índices oficiais de juros e correção monetária em caso de condenação; e que

seja observado o prescrito no § 3º do art. 85 do CPC/15.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do apelo.

Foram ofertadas contrarrazões (id. 4246802), nas quais pugna-se pela manutenção da sentença guerreada.

Os autos vieram distribuídos a mim, tendo eu recebido o recurso no seu duplo efeito (id. 4304528).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se eximiu de opinar sobre o mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção (id. 4347491).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos para a sua admissibilidade, conheço o recurso de apelação.

C
inge-se a questão em torno de se verificar se o pagamento de adicional de titularidade é devido ao ora apelado,
servidor público concursado da municipalidade recorrente.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor, analisando os capítulos da matéria impugnada individualmente.

AUSÊNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

Alega o apelante que não se pode imputar-lhe os efeitos da revelia em razão de ser pessoa jurídica de direito público, sendo seus bens e direitos indisponíveis (art. 345, II, do CPC/15).

Tal argumentação, todavia, não encontra aplicação na hipótese, tendo em vista que o juízo de origem baseou a sua sentença em provas juntadas aos autos, entendendo que a questão proposta é exclusivamente de direito, não havendo que se falar, portanto, em presumir “verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.

NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO ATRIBUÍDO À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DISPOSTO NO ART. 910 DO CPC/15.

Alega o apelante que deve ser observado o rito do art. 910 do CPC.

Ocorre que tal dispositivo é relacionado à “execução contra a Fazenda Pública”, não encontrando aplicação, pois, ao processo de conhecimento, fase em que se encontra o vertente processo.

A APLICAÇÃO DE ÍNDICES OFICIAIS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CASO DE CONDENAÇÃO.

Neste tópico, entende que os juros de mora devem incidir desde a citação válida e nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97.

Quanto aos juros de mora e correção monetária a serem aplicados nas verbas devidas é importante frisar o seguinte:

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o entendimento assim ementado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Outrossim, o STJ, por sua vez, fixou, em sede de Recursos Repetitivos, o Tema 905, quando do julgamento do
leading case
REsp n. 1.495.146, no qual esmiuçou a tese firmada pelo STF anteriormente citada,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. . TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Ficou definido, em resumo, que, nos débitos judiciais da Fazenda Pública, oriundos de relação jurídica relativa a servidor público, como na espécie, a aplicação dos juros moratórios segue:
até julho/2001, o índice de 1% ao mês (capitalização simples); no período de agosto/2001 a junho/2009: o índice de 0,5% ao mês; a partir de julho/2009: o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança.

Quanto a correção monetária, os encargos são:
até julho/2001, índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período de agosto/2001 a junho/2009, IPCA-E; a partir de julho/2009, IPCA-E.

Assim, a sentença aplicou corretamente o índice IPCA-E para a correção monetária, merecendo, de ofício, adequação no que concerne ao índice de juros moratórios, por ser matéria de ordem pública, conforme os precedentes judiciais acima citados, não cabendo acolher o pugnado pelo apelante neste aspecto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O Recorrente pede que
seja observado o prescrito no §3º do art. 85 do CPC/15.

Sabe-se que a condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência.

Neste sentir, em que pese o Juízo Apelado ter mencionado o §2º do art. 85
do CPC/15 em vez de fundamentar no §3º do mesmo dispositivo, por envolver causa que a fazenda pública é parte, entendo que o percentual, arbitrado por ele, de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação encontra-se razoável e adequado ao previsto no §3º do art.
85
do CPC/15.

Assim, não há prejuízo ao recorrente, devendo ser mantido o importe arbitrado pelo Juízo Primevo.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município réu, contudo, sendo matéria de ordem pública, adéquo, de ofício, ao entendimento jurisprudencial pacificado o índice de juros de mora aplicável à verba devida, nos moldes acima esposados.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém/PA, 1º de março de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/03/2021